Tribunal: STF
Processo: RHC 228587
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 781.230/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime de estupro (art. 213 do CP). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319/CPP. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. 



    1. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    2. No caso, decretou-se a custódia cautelar em razão da reiteração delitiva – fundamento idôneo –, porquanto o agravante ostenta histórico de condenações por crimes violentos, além de outro envolvimento com crime sexual, nos mesmos moldes daquele apurado na origem.



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a revogação da custódia, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim proferida (fl. 84): 



    [...] O perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, ou periculum libertatis, está evidenciado pelos fatos que seguem. 



    O risco à ordem pública está presente, porque a gravidade concreta do delito supera as circunstâncias habituais do tipo penal, de modo que a gravidade do delito sexual contra vítima idosa (61 anos) e indefesa, somada à própria violência física exacerbada que fora empregada contra a vítima durante a prática delituosa. Os depoimentos e elementos de prova demonstraram que o investigado prosseguiu com o abuso mesmo diante de súplicas e pedidos de socorro da vítima, a qual relatou ter sido sufocada/estrangulada durante todo o ato. Tais fatos geraram uma série de problemas posteriores à vítima, seja na esfera psicológica, já que causou evidente abalo emocional ocasionado pelo abuso, ou mesmo no contexto físico, pois há relato de que Aparecida sofreu com dores por mais de 20 (vinte) dias. 



    Não bastasse, sobre os antecedentes do investigado (ev. 9), imperioso ressaltar que GILBERTO possui 2 (duas) condenações com trânsito em julgado - datados em 6-10-2009 e 5-4-2011 - por crimes anteriores (roubo e lesão corporal) praticados nas Comarcas de Palhoça e Itapiranga, sendo que, em relação ao primeiro deles (ev. 9, p. 2), não há notícia de que o cumprimento ou a extinção da pena ocorreu em período superior a 5 (cinco) anos. 



    Além disso, consta nos autos que "não é a primeira vez que o investigado pratica crimes da mesma natureza", pois nos idos de 2010 foi também registrado boletim de ocorrência por delito sexual, na forma tentada, praticado na cidade de São José (Boletim de Ocorrência n. 480.2010.12). Tais fatos, por si só, permitem antever o risco de que o crime possa voltar a ser praticado caso oportunidade semelhante ocorra, o que representa elevado risco social. 



    A segregação, a seu turno, mostra-se imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal, porque o acusado está em local incerto e não sabido, eis que, pouco tempo após a data do fato, foi solicitado pelo administrador do local que GILBERTO deixasse o residencial que habitava, por conta de seu comportamento, não tendo a autoridade policial o localizado, até o presente momento, para prestar depoimento. 



    […] 



    Como se vê, consta do decreto de prisão preventiva fundamentação idônea, indicando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente quanto à periculosidade do agente por ser reincidente e pela reiteração delitiva. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Além disso, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, o recorrente, com o objetivo de satisfazer sua lascívia, constrangeu a vítima, pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, mediante violência, a ter com ele conjunção carnal e praticar ato libidinoso. Ficou destacado, ainda, que GILBERTO possui 2 (duas) condenações com trânsito em julgado, por crimes anteriores (roubo e lesão corporal). Além disso, não é a primeira vez que o investigado pratica crimes da mesma natureza.



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa também justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente